Tribunal: STF
Processo: Rcl 53743
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos do Processo 0011352- 03.2013.5.03.0062.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do art. 94, II, da Lei 9472/97.



    Nesses termos, assevera que “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF ”. (eDOC 1, p. 5)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, o Tribunal reclamado proferiu decisão nos seguintes termos:



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. VÍNCULO DE EMPREGO DIRETO COM A 2ª RECLAMADA - RETIFICAÇÃO DA CTPS (ROs de ambas as reclamadas)



    As reclamadas se insurgem contra a r. decisão de origem que julgou ilícita a terceirização de serviços, declarou a nulidade do contrato celebrado entre o reclamante e a 1ª reclamada e reconheceu o vínculo de emprego direto com a 2ª reclamada. Aduzem que o reclamante confessou na petição inicial que foi admitido pela 1ª reclamada, não havendo qualquer subordinação ou controle por parte da 2ª reclamada. Dizem que o reclamante jamais foi empregado da 2ª ré, não estando presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. Afirmam, ainda, que o reclamante não trabalhava nas atividades-fins da 2ª reclamada, que não havia pessoalidade e nem subordinação ou ingerência pela 2ª reclamada. Sustentam que era a 1ª reclamada quem remunerava, dava ordens e controlava os horários do reclamante. Dizem que o contrato de terceirização celebrado entre as reclamadas é válido, conforme a Súmula 331 do TST, que não houve fraude e não há se falar em responsabilidade da 2ª ré. Argumentam, por fim, que, mesmo se entendendo que a atividade do reclamante se encontra entre as atividades-fins da 2ª reclamada, tal é permitido pela LGT. Dizem que os objetivos sociais de ambas as empresas são diferentes e que o contrato entre elas configura ato jurídico perfeito e acabado, o qual deve ser respeitado.



    Examina-se.



    A Súmula 331 do Colendo TST descreve as situações em que se admite a terceirização. Dentre estes tipos, no item III, encontra-se aquele que diz respeito a serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador.



    A questão a ser examinada consiste, pois, em definir se a atividade desenvolvida pelo reclamante se encontra inserida, de forma direta, na atividade essencial da tomadora de serviços, como verdadeira intermediação de mão-de-obra ou se configura simples contratação de serviços, por interposta empresa, para a execução de serviço especializado ligado a atividade-meio da empresa.



    A atividade contratada pela 2ª reclamada, Telemar, e desempenhada pelo reclamante é diretamente ligada à sua atividade-fim, que é exploração de serviços de telecomunicações, sendo, portanto, ilícita a sua terceirização.



    A Lei 9.472/97 autoriza a concessionária, em seu artigo 94, inciso II, "contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados".



    As "atividades inerentes" não são sinônimos de "atividades-fim", pois do contrário, estar-se-ia permitindo ao particular o exercício de atividade que a lei autoriza somente às concessionárias de serviço público.



    Logo, tem-se que a atividade exercida pelo reclamante é essencial ao empreendimento, sendo a terceirização ilícita, porquanto constitui verdadeira desvirtuação do contrato de trabalho nos moldes preconizados pela legislação pátria, a contratação do reclamante por empresa interposta, para a prática de atividade-fim da 2ª reclamada. 



    A contratação do reclamante, através de empresa terceirizada, para realizar atividades típicas dos telefônicos, tal como instalação de linha telefônica, fere o disposto nos artigos 9º e 468 da CLT. Assim, faz jus o reclamante em ver declarada a relação de emprego diretamente com a tomadora dos serviços (Súmula 331, item I, do TST), tal qual decidido na r. sentença.



    Resta evidente que a terceirização através da Telemont buscou baratear a mão-de-obra. A instalação e reparação das linhas telefônicas é apenas o primeiro passo de uma relação de consumo que se forma entre o cliente/consumidor e a empresa/fornecedor. É certo que o instituto da terceirização é permitido por possibilitar maior especialização da prestação de serviços, bens e produtos. Ocorre que ela não pode ser levada a extremos, sob pena de admitir que a empresa tomadora de serviços se torne apenas uma abstração legal, sem nenhuma atividade desenvolvida por ela diretamente.



    Por esses fundamentos, não há que se falar em regularidade dos contratos celebrados entre as reclamadas e tampouco se identifica ofensa aos artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal e 94 da lei 9.472/1977.



    Ao se permitir a terceirização dos serviços no caso em tela, estar-se-ia desvirtuando os objetivos precípuos do Direito do Trabalho, dentre eles, o aumento e aperfeiçoamento da força de trabalho, desrespeitando a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, fundamentos da República Federativa do Brasil e previstos no inciso III do art. 1° da CR/88. 



    Configurada, portanto, a terceirização ilícita, considera-se desfeito o vínculo laboral com o empregador aparente, formando-se o vínculo trabalhista diretamente com o tomador dos serviços, que vem a ser o empregador oculto, incidindo sobre o contrato de trabalho todas as normas pertinentes à efetiva categoria profissional”. (eDOC 13, pp. 41-43)



    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:



    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    Além disso, afastou, também, a aplicação do art. 94, II da Lei 9472/97, que possui a seguinte redação:



    “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:



    (...)



    II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados”



    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos citados dispositivos, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ademais, verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 e da norma do art. 94, II da Lei 9472/97, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10 e ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0011352- 03.2013.5.03.0062, até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC). 



    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente